Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717271-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: SEBASTIAO ELIAS CORDEIRO - ME, CARLOS ANDRE GOUVEIA DA SILVA, IVANETE NUNES DA SILVA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que apontou o dispositivo legal que teria sido violado e que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004